Tribunal: TJPA
Processo: 0915718-78.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0915718-78.2024.8.14.0301

APELANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. TEMA REPETITIVO 1.223 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. ART. 932, IV, “B”, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo no qual a impetrante buscava o reconhecimento do direito de excluir as contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como a compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o julgamento monocrático do recurso quando a matéria controvertida estiver pacificada em precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se é possível excluir as contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, mediante aplicação analógica da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o relator a negar provimento monocraticamente a recurso que contrariar entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, mecanismo destinado a assegurar a uniformização da jurisprudência e a racionalização da atividade jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223, firmou a tese de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal quando esta corresponde ao valor da operação, por constituir repasse econômico que integra o negócio jurídico tributado.

A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996, abrangendo todos os valores que compõem o preço da operação mercantil.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral — segundo a qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS — não se aplica ao caso, pois se fundamenta na ausência de incorporação do imposto estadual ao patrimônio do contribuinte, circunstância distinta da controvérsia relativa à composição da base de cálculo do ICMS.

O Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, devendo prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Os fundamentos do agravo interno não infirmam a decisão agravada, que aplicou corretamente precedente obrigatório do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso que contrarie entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

É legal a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS quando esta corresponde ao valor da operação, por configurar repasse econômico integrante do preço da operação.

A tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não se aplica, por analogia ou inversão lógica, às controvérsias sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º, 150, I, e 155, II; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, IV, “b”, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; LC nº 87/1996, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.223 (REsps 2.091.202/SP, 2.091.203/SP, 2.091.204/SP e 2.091.205/SP); STJ, AgInt no REsp 2.012.805/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 23.03.2023; STF, RE nº 00000000000001563153/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 27.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela agravante.

Na origem, a impetrante buscou o reconhecimento do direito de excluir os valores referentes às contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, bem como a compensação dos valores que entende indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O juízo de primeiro grau denegou a segurança, entendendo que a pretensão deduzida contrariava o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.223, segundo o qual é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS quando esta corresponde ao valor da operação, por se tratar de repasse econômico.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a) violação aos arts. 145, §1º, 150, I, e 155, II, da Constituição Federal; b) inexistência de previsão legal para inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS; c) aplicação analógica da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 (RE 574.706); d) direito à compensação ou restituição de valores indevidamente recolhidos.

A apelação foi monocraticamente desprovida, sob o fundamento de que a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.223, firmou entendimento pela legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, razão pela qual se aplicou o art. 932, IV, “b”, do CPC.

Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo Interno, no qual a agravante sustenta, em síntese: a) a necessidade de apreciação colegiada da matéria, por envolver discussão de índole constitucional; b) a inaplicabilidade do julgamento monocrático; c) a possibilidade de aplicação analógica da tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral, segundo a qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.

Defende, ainda, que a tese fixada no Tema 1.223 do STJ não teria enfrentado adequadamente a dimensão constitucional da controvérsia.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, sendo legítimo o julgamento monocrático do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Cabimento do julgamento monocrático

A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada sob o argumento de que a controvérsia deveria ter sido submetida ao órgão colegiado.

Não lhe assiste razão.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, IV, “b”, autoriza expressamente o relator a negar provimento monocraticamente ao recurso que contrariar entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos.

Vejamos o dispositivo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.”

Trata-se de mecanismo processual que visa assegurar a uniformização da jurisprudência e a racionalização da atividade jurisdicional, em consonância com o sistema de precedentes introduzido pelo CPC de 2015.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO . DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO NA APÓLICE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA ESPECÍFICA . COBERTURA. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ . NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art . 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"(AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3 .3.2017).
2. "Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título . Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 708.653/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento .”

(STJ - AgInt no REsp: 2012805 PR 2022/0209462-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Logo, estando a matéria submetida a precedente qualificado, revela-se plenamente legítimo o julgamento monocrático realizado pela Relatoria.

Da controvérsia jurídica

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS.

A questão foi recentemente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.223, ocasião em que se fixou a seguinte tese:

“A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.”

Tal entendimento foi firmado no julgamento dos REsps 2.091.202/SP, 2.091.203/SP, 2.091.204/SP e 2.091.205/SP, pela Primeira Seção do STJ. Segundo o Tribunal Superior, a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, nos termos do art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996, abrangendo todos os valores que compõem o negócio jurídico tributado.

Inaplicabilidade do Tema 69 do STF

A agravante sustenta a aplicação analógica da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral, segundo a qual o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.

A analogia pretendida não se sustenta juridicamente, pois no Tema 69, a Corte Suprema firmou entendimento de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o fundamento de que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo simples ingresso de caixa destinado ao repasse aos cofres públicos estaduais.

No caso dos autos, a discussão é se o PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS. Não há paralelismo lógico do Tema 69/STJ com o presente caso; não havendo como se aplicar, de forma invertida, o entendimento firmado no referido precedente.

O próprio STF já reconheceu a aplicabilidade do Tema 1223 do STJ em casos que discutam a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

Destaque-se:

“Ementa:
Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Base de cálculo . Inclusão do PIS e da COFINS. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
. I . Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2 .
Definir se a controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS possui natureza constitucional, para fins de admissibilidade do recurso extraordinário
. III. Razões de decidir 3.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar nº 87/1996) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1 .223/STJ). Assim, a matéria em debate restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou no Tema 1 .098 (RE 1.258.842) o caráter infraconstitucional de controvérsia análoga, reforçando o entendimento de que a discussão não enseja a abertura da via extraordinária.
IV . Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido.

(STF - RE: 00000000000001563153 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-10-2025 PUBLIC 29-10-2025) – com grifos

Não há, portanto, identidade entre os casos, razão pela qual não se admite a aplicação invertida da tese do Tema 69.

Diante desse panorama, verifica-se que a decisão agravada observou precedente obrigatório do STJ; o julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV, “b”, do CPC; os fundamentos do agravo interno não infirmam as razões da decisão recorrida.

Assim, não

há qualquer ilegalidade ou nulidade a ser sanada, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada.

Considerando que o agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, deve ser declarada sua manifesta improcedência, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Aplicada multa do
§ 4º do art. 1.021 do CPC. Tudo nos
termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema
.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026